Tribunal: TJDFT
Processo: 0745108-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Civil e processual civil. Ação indenizatória. Contrato de prestação de serviços de assessoria financeira, contábil e fiscal. Autora. Contratante. Imputação de inadimplemento praticado pela contratada. Falha na prestação do serviço. Configuração. Inobservância das regras e padrões contábeis aplicáveis ao setor público. Corroboração do aduzido em sede de prova pericial não infirmada adequadamente pela contraparte. Fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da autora. Inadimplemento da contratante e fato de terceiro. Não corroboração. Composição das perdas e danos (cc, art. 389). Imperatividade. Danos materiais. Qualificação. Contratação de empresa diversa para a reexecução do serviço. Dispêndio necessário. Dano imediato em decorrência do inadimplemento. Quantum devido. Necessidade de modulação em razão do cumprimento parcial da avença. Desnecessidade. Pretensão indenizatória que reflete exatamente o dano causado (cc, art. 944). Minoração. Impossibilidade. Preliminar. Prova pericial. Produção. Impugnação ao laudo pericial. Produção sob as garantias do contraditório. Esclarecimentos suplementares (cpc, art. 477, §2°). Fornecimento pelo perito. Cerceamento de defesa. Inexistência. Mera irresignação com o resultado da prova. Rejeição. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida. Acórdão. Omissão. Contradição. Vícios inexistentes. Rediscussão. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração objetivando aclarar o acórdão que, por unanimidade, negara provimento ao apelo interposto pela embargante em face da sentença que, resolvendo a ação indenizatória que fora manejada em seu desfavor pela embargada, julgara parcialmente procedentes os pedidos, condenando-a ao pagamento de reparação a título de danos materiais.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pela embargante – omissão e contradição – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, culminando no desprovimento do apelo que aviara e manutenção da sentença que, resolvendo a ação indenizatória que lhe fora movida, acolhera parcialmente os pedidos.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
IV. Dispositivo
6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.